Tribunal: TJDFT
Processo: 0732237-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO NO CORPO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. CITAÇÃO. NULIDADE. INOCORRENTE. TEORIA DA APARÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NULIDADE DO CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDADO. PRAZO PARA DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente ação de despejo c/c cobrança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar ocorrência de nulidade da (i) citação e do (i) contrato de sublocação e o (iii) prazo para desocupação após ordem de despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O requerimento de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser veiculado em petição enquanto pendente o julgamento da apelação, já que trata de análise anterior ao julgamento do recurso. Preliminar de inadequação da via eleita acolhida. Recurso conhecido parcialmente.
4. Não há nulidade da citação se o mandado foi cumprido no endereço da empresa e recebido por pessoa que se identificou e não fez qualquer ressalva quanto a desconhecer a pessoa jurídica. Teoria da aparência aplicada.
4.1. O comparecimento espontâneo da parte supre eventual falta ou nulidade de citação, conforme art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. Viola a boa-fé objetiva a alegação, pelo sublocatário, de que o contrato de sublocação é nulo porque em desacordo com o contrato de locação, notadamente quando realizada com o intuito de evitar a ordem de despejo e de arcar com os aluguéis devidos. Vedação ao comportamento contraditório.
6. O prazo para despejo após a procedência do pedido é de quinze dias se a ação foi ajuizada com fundamento na falta de pagamento dos aluguéis. Inteligência do art. 63, § 1o, b, da Lei no 8.245/1991.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido parcialmente e, na extensão, não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. Não há nulidade da citação se o mandado foi cumprido no endereço da empresa e recebido por pessoa que se identificou e não fez qualquer ressalva quanto a desconhecer a pessoa jurídica.”
“2. Viola a boa-fé objetiva e configura violação ao comportamento contraditório a alegação, pelo sublocatário, de que o contrato de sublocação é nulo porque em desacordo com o contrato de locação, notadamente quando realizada com o intuito de evitar a ordem de despejo e de arcar com os aluguéis devidos.”
“3. O prazo para despejo após a procedência do pedido é de quinze dias se a ação foi ajuizada com fundamento na falta de pagamento dos aluguéis, conforme art. 63, § 1o, b, da Lei no 8.245/1991.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1o; art. 63, § 1o, b, da Lei no 8.245/1991.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1819169 de relatoria do Des. Robson Barbosa de Azevedo da 7a Turma Cível; Acórdão no 1798992 de relatoria do Des. Fernando Antonio Tavernard Lima da 2a Turma Cível.